Tribunal: TJMT
Processo: 0003646-67.2017.8.11.0025
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003646-67.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 052.521.821-16 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO KUABARA - CPF: 488.004.571-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO DIRETO E ESPECÍFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO EMOCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339,
caput
, do CP).

2.
A acusada imputou falsamente à vítima o crime de lesão corporal, levando à instauração de inquérito policial, e, posteriormente, confessou a falsidade da imputação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a conduta da acusada configura o dolo direto e específico necessário para o crime de denunciação caluniosa;

(ii) se a alegação de descontrole emocional devido a circunstâncias pessoais é capaz de afastar a culpabilidade.

III. Razões de decidir

4. O crime de denunciação caluniosa exige dolo direto e específico, consistente na intenção de prejudicar alguém, movendo a máquina judiciária de forma indevida, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
APn
831/DF).

5.
A apelante, ao imputar falsamente crime a seu ex-companheiro, tinha plena consciência da falsidade da acusação, sendo irrelevante
a alegação de
descontrole emocional
, mormente quando não comprovada.

6.
Não foi demonstrado que a apelante apresentava transtorno mental ou estado emocional que comprometesse sua capacidade de compreender a ilicitude de sua conduta.

7.
A raiva ou descontentamento em relação ao companheiro não justifica a conduta de mobilizar, de forma dolosa, os recursos da administração da justiça para prejudicar terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do crime de denunciação caluniosa exige dolo direto e específico, sendo insuficiente a mera alegação de descontrole emocional para afastar a culpabilidade.

2. A imputação de fato falso a terceiro, com plena ciência de sua inocência, caracteriza denunciação caluniosa, independentemente do estado emocional da agente, salvo comprovação de transtorno mental que exclua o discernimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 339.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
APn
831/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 22.11.2019; TJSP, Apelação Criminal nº 0000108-85.2018.8.26.0620, Rel. Guilherme de Souza Nucci, j. 09.08.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003646-67.2017.8.11.0025

APELANTE: RENATA SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
RENATA SOARES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo
da 3
ª Vara da Comarca de Juína
,
nos autos da ação penal (PJe n.

0003646-67.2017.8.11.0025
),
que
a
condenou por
denunciação caluniosa
a
2 anos de
reclusão, no regime
aberto
, e pagamento de
10
d
ias-multa – art.
339,
caput,
do CP

(Id.

221292699
).

A
apelante sustenta
que
:
1
) “
houve discussão com ofensas mútuas e vias de fato”
;
2
) agiu “
por descontrole emocional, abalada com o fim do relacionamento e depressão pós-parto
”.

Requer o provimento para que seja absolvida por ausência de dolo
(Id.
221292230
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença (Id.

221292234
).

A
1
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (Id. 228275164).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 2.4.2016
, por volta das 22h12min, na Delegacia de Polícia Civil, a denunciada
deu causa
à instauração
de investigação policial, imputando
à vítima Roberto
Kuabara
, o
crime de lesão corporal, delito que sabia ser inocente.

A denunciada em declarações prestadas na Delegacia de Polícia, relatou que a vítima “
a
puxou pelo cabelo e a jogou no chão
,
momento em que a declarante o mordeu para que ele soltasse o cabelo dela e
começou a agredi-la com tapas no rosto, socos e chutes
”.

Em razão de seu depoimento foi
instaurado o
inquérito policial
em desfavor
de Roberto
Kuabara
(...)”
(Id.
221292686
, pp. 10-11).

Pois bem.

Infere-se dos autos que a investigação policial que culminou no oferecimento de denúncia contra Roberto
Kuabara
por lesão corporal teve início após a acusada Renata Soares de Oliveira, em 3
.
4
.
2016, se dirigir à delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência narrando que seu ex-companheiro "
lhe empurrou, puxou seus cabelos, a agrediu com tapas, socos e chutes",
e que, devido às agressões sofridas, estava com
"dores na perna, cabeça, pescoço e braço
" (Id. 221292686, p. 23).

Consta que, passados mais de um ano
(11
.
4
.
2017),
Renata c
ompareceu espontaneamente à delegacia para desmentir os fatos, afirmando que não foi agredida por seu ex-companheiro. Veja-se:

“(...) no momento está efetuando a separação conjugal de ROBERTO KUABARA; que
a
respeito das agressões sofridas e narradas no Boletim de Ocorrência n. 2016.11067
1, na verdade NÃO houve nenhuma agressão física praticada por ROBERTO contra a mesma
; que, na época dos fatos, em 2.4.2016, apenas houve discussão entre o casal e que em nenhum momento foi agredida pelo então convivente ROBERTO
; que a declarante afirma que não houve testemunha dos fatos narrados no boletim de ocorrência e que realizou a declaração de violência
doméstica
porque estava muito nervosa no dia (...)”
(Id.
. 221292686
, p. 86).

Em Juízo,
novamente admitiu ter mentido perante a autoridade policial,
acrescentando que:

“
(...)
estava num momento muito difícil
, com um bebê de 10 meses
;
desestruturada emocionalmente
;
o que aconteceu foi que a gente entrou em discussão e acabamos que

gerou todo o processo de ir
para a delegacia
; foram só trocas de agressões verbais no dia
(...)”
(Id.
221292696
, relatório de mídias).

Ainda na fase judicial, o
ofendido Roberto
Kuabara

confirmou que
“
não
teve agressão
;
teve uma troca de palavra, meio ríspida
;
na época, estava separado de Renata
; acredita que ela estava com sintomas de depressão pós-parto”

(Id. 221292696, relatório de mídias).

O art. 339 do Código Penal dispõe que
constitui crime de denunciação caluniosa:

“Dar
causa
a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente
”
.

De acordo com o STJ, para a sua configuração, “
é imprescindível o dolo direto e específico de induzir em erro o julgador, prejudicando a administração da justiça ao fazer a imputação falsa de crime contra alguém que se sabe ser inocente
”

(
APn
831 / DF
, relator Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe
22
.11.2019).

O legislador não previu isenção de pena

para a
denunciação caluniosa
,
“
como na calúnia e difamação, para aqueles que, antes da sentença, se retrata
cabalmente do delito
” (
MASSON, Cleber. Código Penal Comentado
, editora Método, Rio de Janeiro: Método, 2023, p.
1.538).

No caso, é evidente que a apelante, de forma deliberada,
deu ensejo à instauração de inquérito policial
contra

Roberto
Kuabara
, seu ex-
companheiro
, imputando-lhe falsamente a prática de lesão corporal no âmbito doméstico
, com o intuito de prejudicá-lo.

Ademais, movimentou,
dolosamente, a máquina judiciária
.

De toda sorte, “
a
raiva ou descontentamento
em relação
(...) ao companheiro
não é justificativa idônea para a conduta da

apelante, que tinha plena consciência das consequências
”
de seus atos (TJSP, Apelação
criminal n
.

0000108-85.2018.8.26.0620
, relator
Ministro Guilherme de Souza Nucci,
julgado em 9.8.2020).

T
ambém não houve comprovação de que sua conduta tenha advindo de transtorno mental capaz de afetar seu discernimento a ponto de não
compreender
a gravidade do ato
de
imputar falsamente um crime a seu ex-companheiro
.

Logo,
não há como prosperar a tese absolutória por ausência de dolo
.

A
nte o exposto,
RECURSO
CONHECIDO
e
, no mérito,
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024